Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-60.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005137-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEANDRO MATIAS GARCIA - CPF: 019.116.069-56 (AGRAVADO), MARCIO MARIO FRANCA DE CAMARGO - CPF: 432.513.231-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE. ATO NÃO DECISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por dois investigadores da Polícia Judiciária Civil, deferiu liminar para suspender as Portarias Punitivas nº 2022.10.2930/DGPJC/CSP e 2022.10.2931/DGPJC/CSP, bem como para determinar o retorno do Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2017/CGPJC/MT à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil, a fim de garantir aos impetrantes ciência do relatório final da comissão processante e o exercício de defesa quanto ao seu conteúdo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual por ausência de intimação dos servidores para ciência do relatório conclusivo da comissão processante e para sustentação oral perante o Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil.

III. Razões de decidir

3. O relatório final da comissão de processo disciplinar tem natureza opinativa, não sendo considerado ato decisório, razão pela qual sua prévia intimação ao servidor não constitui exigência legal.

4. A legislação estadual aplicável não impõe a obrigatoriedade de intimação específica para apresentação de manifestação sobre o relatório, nem assegura o direito à sustentação oral perante o colegiado deliberativo.

5. A ampla defesa e o contraditório são garantidos mediante a possibilidade de apresentação de defesa técnica, oitiva em interrogatório e acesso à decisão final, passível de recurso hierárquico ou controle judicial posterior.

6. Ausente demonstração de prejuízo concreto aos impetrantes, tampouco omissão processual relevante que justifique o retorno dos autos à fase anterior ao julgamento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reformada a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos das Portarias Punitivas nº 2022.10.2930/DGPJC/CSP e 2022.10.2931/DGPJC/CSP, e tornando sem efeito a determinação de retorno do processo à Corregedoria.
Tese de julgamento: “
1. O relatório final da comissão de processo administrativo disciplinar, por não possuir natureza decisória, não enseja intimação obrigatória ao servidor para manifestação prévia sobre seu conteúdo. 2. Não há nulidade processual quando garantido o exercício regular da ampla defesa e do contraditório ao longo da instrução, ainda que ausente previsão de sustentação oral perante o colegiado deliberativo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1004429-81.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na origem, os impetrantes Leandro Matias Garcia e Márcio Mário França de Camargo, servidores públicos estaduais no cargo de investigadores da Polícia Judiciária Civil, ajuizaram mandado de segurança com a finalidade de anular as Portarias Punitivas n.º 2022.10.2930/DGPJC/CSP e 2022.10.2931/DGPJC/CSP, que lhes aplicaram, respectivamente, penalidades disciplinares de suspensão de 90 (noventa) dias e 45 (quarenta e cinco) dias, por fatos ocorridos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 04/2017/CGPJC/MT.

Afirmam os impetrantes que foram cerceados no exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo por não terem sido intimados acerca do conteúdo do relatório final da autoridade processante, tampouco para a sessão de julgamento no Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil, onde, conforme alegam, deveriam ter sido assegurados o conhecimento prévio dos pareceres opinativos e o exercício da sustentação oral, consoante previsão expressa na Resolução n.º 001/2013/CSPJC/MT.

O Juízo de origem concedeu liminar para determinar o retorno do processo disciplinar à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil e a suspensão dos efeitos das portarias punitivas, reconhecendo a plausibilidade da alegada nulidade processual e a necessidade de oportunização da defesa em momento anterior à decisão final.

Irresignado, o Estado agravante sustenta que não há nulidade a ser reconhecida, posto que o relatório conclusivo da comissão processante não possui natureza decisória, sendo dirigido exclusivamente à autoridade competente para julgamento, razão pela qual não seria exigível sua prévia intimação aos interessados. Afirma, ainda, que os servidores participaram regularmente do processo disciplinar, tendo apresentado defesa técnica e sido ouvidos em interrogatório, o que afastaria qualquer alegação de prejuízo concreto à ampla defesa.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, ressaltando que, à
míngua de previsão nas leis específicas que dão forma ao processo administrativo sancionatório a ser adotado no âmbito da Polícia Judiciária Civil, o relatório conclusivo não ostenta natureza decisória, servindo, exclusivamente, como uma peça aglutinadora dos elementos já abordados nos autos, podendo guardar caráter sugestivo, porém, jamais confundido com a fundamentação da decisão definitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Leandro Matias Garcia e Márcio Mário França de Camargo, deferiu medida liminar para determinar a suspensão das Portarias Punitivas n.º 2022.10.2930/DGPJC/CSP e 2022.10.2931/DGPJC/CSP, bem como o retorno do Processo Administrativo Disciplinar n.º 04/2017/CGPJC/MT à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a fim de que os impetrantes pudessem exercer o contraditório relativamente ao conteúdo do relatório final da comissão processante.

Na origem, os impetrantes
Leandro Matias Garcia
e
Márcio Mário França de Camargo
, servidores públicos estaduais no cargo de investigadores da Polícia Judiciária Civil, ajuizaram mandado de segurança com a finalidade de anular as Portarias Punitivas n.º 2022.10.2930/DGPJC/CSP e 2022.10.2931/DGPJC/CSP, que lhes aplicaram, respectivamente, penalidades disciplinares de suspensão de 90 (noventa) dias e 45 (quarenta e cinco) dias, por fatos ocorridos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.º 04/2017/CGPJC/MT.

Afirmam os impetrantes que foram
cerceados no exercício do contraditório e da ampla defesa
, sobretudo por não terem sido
intimados acerca do conteúdo do relatório final da autoridade processante
, tampouco para a sessão de julgamento no Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil, onde, conforme alegam, deveriam ter sido assegurados o conhecimento prévio dos pareceres opinativos e o exercício da
sustentação oral
, consoante previsão expressa na Resolução n.º 001/2013/CSPJC/MT.

O Juízo de origem concedeu
liminar
para determinar o retorno do processo disciplinar à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil e a
suspensão dos efeitos das portarias punitivas
, reconhecendo a plausibilidade da alegada nulidade processual e a necessidade de oportunização da defesa em momento anterior à decisão final.

Irresignado, o Estado agravante sustenta que
não há nulidade a ser reconhecida
, posto que o relatório conclusivo da comissão processante
não possui natureza decisória
, sendo dirigido exclusivamente à autoridade competente para julgamento, razão pela qual não seria exigível sua prévia intimação aos interessados. Afirma, ainda, que os servidores participaram regularmente do processo disciplinar, tendo apresentado defesa técnica e sido ouvidos em interrogatório, o que afastaria qualquer alegação de prejuízo concreto à ampla defesa.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela
manutenção da decisão agravada
.

O Ministério Público opinou pelo
provimento do recurso
, ressaltando que, à
míngua de previsão nas leis específicas que dão forma ao processo administrativo sancionatório a ser adotado no âmbito da Polícia Judiciária Civil, o relatório conclusivo não ostenta natureza decisória, servindo, exclusivamente, como uma peça aglutinadora dos elementos já abordados nos autos, podendo guardar caráter sugestivo, porém, jamais confundido com a fundamentação da decisão definitiva.

Primeiramente, como é cediço, em sede de recurso de agravo de instrumento, só é objeto de análise a matéria constante do ato judicial objurgado, se estão presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, sendo inviável a apreciação de matéria ainda não ventilada e decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A controvérsia jurídica que se instala no presente recurso gira em torno da
interpretação e da extensão das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
no âmbito dos
processos administrativos disciplinares
, notadamente no que tange à exigência (ou não) de
intimação do servidor acusado
acerca do
relatório conclusivo da comissão
e da
possibilidade de sustentação oral
nas sessões deliberativas do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil.

Nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, o processo administrativo disciplinar é o instrumento adequado para apuração da responsabilidade funcional de seus integrantes, devendo ser conduzido com observância estrita aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Contudo, salvo melhor juízo a legislação específica
não confere ao relatório conclusivo da comissão processante
o caráter de ato decisório. Trata-se de
peça opinativa
, que consubstancia as conclusões a que chegaram os membros da comissão com base na instrução processual, e que é
submetida à apreciação da autoridade julgadora competente
, que pode acolhê-la ou afastá-la motivadamente.

De forma geral, não se exige que o servidor seja
intimado previamente do conteúdo do relatório
para se manifestar especificamente sobre ele, tampouco se estabelece, como imperativo legal, o direito à
sustentação oral
.

Logo, é juridicamente defensável, o entendimento segundo o qual a intimação posterior, já da decisão administrativa final, é suficiente para assegurar o exercício da ampla defesa, mediante interposição de recurso hierárquico próprio, se cabível, ou, em caso de ausência dessa via, mediante a utilização de instrumentos de controle judicial, como o próprio mandado de segurança, manejado na origem.

Quanto ao
periculum in mora
, o Estado de Mato Grosso arguiu que já houve o cumprimento das penalidades impostas (afastamento e desconto em folha dos referidos dias), consoantes informações prestadas pela Diretoria-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Assim, considerando-se que subsistem os requisitos que fundamentaram o deferimento do efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, impõe-se, quanto ao mérito, a reforma da decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
para

reformar a decisão agravada
,
restabelecendo os efeitos das Portarias Punitivas n.º 2022.10.2930/DGPJC/CSP e 2022.10.2931/DGPJC/CSP, bem como tornando sem efeito a determinação de retorno do PAD à Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025